Tribunal: TJBA
Processo: 8002869-65.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002869-65.2022.8.05.0112 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA Advogado(s): APELADO: MOTO ITABERABA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Processual Civil. Apelação cível. Execução fiscal. Extinção do processo sem resolução de mérito. Abandono da causa. Intimação pessoal. Nulidade afastada. Recurso improvido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Município de Itaberaba contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, sob fundamento de abandono da causa, em razão da inércia do exequente em cumprir diligências determinadas pelo juízo de primeiro grau, relativas ao detalhamento de bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD; II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do feito, por suposto abandono da causa, foi precedida da obrigatória intimação pessoal da parte autora, conforme exigência do art. 485, §1º, do CPC/2015, e interpretação consolidada na Súmula 240 do STJ; III. Razões de decidir 3. A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015 exige, como condição de validade, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de nulidade da sentença; 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência dessa intimação pessoal inviabiliza a extinção do processo por abandono da causa, ainda que tenha havido intimações regulares ao patrono nos autos; 5. No caso concreto, o Douto Juízo de primeiro grau cumpriu com a determinação na norma supratranscrita, intimando o apelante duas vezes para cumprir as respectivas diligências, o que não fora observado pelo Município; IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 8002869-65.2022.8.05.0112 em que é apelante MUNICIPIO DE ITABERABA e apelado MOTO ITABERABA LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.